Tribunal: TJMT
Processo: 1011041-61.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011041-61.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 062.172.581-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS DELITOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA E CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, tendo sido demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que a paciente estava em prisão domiciliar quando da prática de novo crime doloso, o que mostra a insuficiência da aplicação de medidas cautelares mais brandas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhenyffer Winy Oliveira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a paciente foi presa em flagrante delito em 1º de fevereiro de 2023, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, nos autos n. 1000992-34.2023.8.11.0008. E, em 12 de abril de 2023, foi decretada a sua prisão preventiva, de modo que está sofrendo constrangimento ilegal.

Argumenta inicialmente que a prisão é ilegal porque não há prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, posto que não foi juntado laudo toxicológico definitivo, o que resulta no relaxamento da prisão.

De outro modo, sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada porque não estão presentes os requisitos legais exigidos e em razão de a autoridade apontada como coatora ter utilizado fundamentação genérica no decreto constritivo, com base na gravidade abstrata do delito.

Salienta os bons predicados pessoais da paciente, como primariedade, e que não responde a outras ações pessoais, além de possuir residência fixa, bem como aduz que, em caso de eventual condenação, não será aplicado regime prisional fechado, mostrando-se desproporcional a manutenção da medida constritiva.

Alega ainda acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada ou revogada a prisão da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares do art. 319 do CPP.

No mérito, pugna pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 168364187).

(...)”
– Id. 168688690, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 168688690).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 169639664).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem (Id. 170639168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da paciente
Jhenyffer Winy Oliveira da Silva
, presa cautelarmente em 14 de abril de 2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Oportuno trazer as ponderações efetuadas em sede de liminar, aliada às informações trazidas neste
writ
pela autoridade apontada como coatora (Id. 169639664).

A beneficiária foi presa em flagrante delito no dia
31 de janeiro de 2023
(APF n. 1000331-55.2023.8.11.0008), pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) – “guardar” na residência 16 porções de maconha, pesando aproximadamente 7.390kg (sete quilos trezentos e noventa gramas), 2 porções de cocaína, pesando aproximadamente 190g (cento e noventa gramas), 1 sacola contendo “scank”, pesando aproximadamente 280g (duzentos e oitenta gramas), e ainda 2 unidades de ácido bórico.

Naquela oportunidade, a sua prisão foi convertida em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, com fulcro no artigo 318 do CPP, em razão de ter filho de três anos de idade.

Em
31 de março de 2023
a favorecida foi presa novamente em flagrante delito (APF n. 1001174-20.2023.8.11.0008), juntamente com Wagner, pois teria praticado crime da mesma natureza, incursando-a na prática dos delitos previstos no artigo 35 da Lei 11.343/06 e no artigo 136, § 3º, do Código Penal – “guardar” na residência 731g (setecentos e trinta e um gramas) de maconha e 10g (dez gramas) de cocaína, e agressão do filho menor.

Em decorrência disso, em
12 de abril de 2023 foi revogado o benefício da prisão domiciliar
anteriormente concedido à paciente, ante o descumprimento das condições estabelecidas, haja vista que reiterou na prática de crime doloso, e decretada a prisão preventiva (autos n. 1000992-34.2023.8.11.0008).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional visando a revogação da prisão preventiva da paciente, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da medida e carência de motivação idônea no decreto constritivo.

Ademais, ressalta os predicados pessoais favoráveis da paciente e alega a desproporção da manutenção da prisão porque, em caso de eventual condenação, não será aplicado regime prisional fechado.

Todavia, com o exame dos autos e da decisão combatida, observo que a pretensão liberatória é totalmente descabida.

Conforme supramencionado a paciente foi presa em flagrante delito e apenas dois meses depois incorreu, em tese, em nova prática delitiva, pois, ao que se dessume do feito, sua residência e do suspeito Wagner funciona como “boca de fumo” (ponto de comércio de substância entorpecente), de modo que estariam associados para a prática da traficância.

Importante ressaltar que ela praticou, supostamente, novo delito quando estava em cumprimento de medida mais branda, haja vista que lhe foi concedido o benefício de prisão domiciliar, frise-se ainda que esta medida somente foi concedida justamente em virtude de ter filho menor e, nesta oportunidade, incorreu na prática de crime inclusive contra o filho (artigo 136, § 3º, do CP).

Destarte, a paciente, atualmente, se encontra presa cautelarmente em decorrência da decisão que revogou a prisão domiciliar e determinou a expedição de mandado de prisão, em razão da prática de novo delito, proferida em 12.4.2023, a qual foi trazida aos autos pela autoridade acoimada de coatora em suas informações, veja-se:

“(...) (PrEsAn nº 1000992-34.2023.8.11.0008)

‘Vistos;

1. Trata-se de Inquérito Policial (
IP nº1000992-34.2023.8.11.0008
) em que JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA foi indiciada como incurso no crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10826/03.

2. Nos autos (
APF nº 1000331-55.2023.8.11.0008 – Id. 108811027
), foi concedida a benesse da PRISÃO DOMICILIAR com o uso de monitoramento eletrônico, em favor da Indiciada em
01/02/2023 (Id. 113606387
).

3. Em
31/03/2023
, aportou-se neste Juízo os autos (
APF nº 1001174-20.2023.8.11.0008
), onde a indiciada teria cometido os fatos delituosos tipificados pelo art. 35 da Lei 11.343/06, art. 136, §3º do Código Penal.

4. Assim, restou demonstrado que o(a) indiciado(a) descumpriu as condições do benefício anteriormente concedido no
APF nº 1000331-55.2023.8.11.0008
, devendo desta maneira, este ser revogado.

5. Neste sentido, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS
– 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE, CONSISTENTE NA QUEBRA DO USO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312, PARÁGRAFO ÚNICO E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. ORDEM DENEGADA.1.
A segregação cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública tendo em vista que ele violou uma das condições que lhe foram impostas ao ser agraciado com liberdade provisória, consistente em uso do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, aproximadamente 10 (dez) dias após a concessão do benefício, tomando rumo ignorado, estando cumpridos, destarte, os requisitos autorizadores da segregação provisória, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.
2. Restaram inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas.3. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.4. Ordem denegada.(N.U 1006352- 81.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)

6. Portanto, a partir do momento em que o(a) indiciado(a) descumpre as condições impostas, obviamente que necessita o caso de providência judicial, não fazendo jus ao benefício anteriormente concedido.

7. Assim,
REVOGO
o benefício de “prisão domiciliar com o uso de monitoramento eletrônico” concedido ao
Id. 113606387 (APF nº 1000331-55.2023.8.11.0008 – Id. 108811027
), para a indiciada
JHENYFFER WINY SOUZA OLIVEIRA DA SILVA
.

8. Expeça-se mandado de prisão para o(a) indiciado(a), perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, encaminhando-o para imediato cumprimento.

9. Cumpra-se.’ (...)”
– Id. 169639664, p. 6.

Contatei do feito originário que o mandado de prisão foi cumprido no dia 14.4.2023.

Nesse contexto, observa-se que a decisão impugnada encontra-se fundamentada adequadamente e não há como acolher a pretensão liberatória diante do risco efetivo de renitência criminosa, fator este que legitima a prisão preventiva.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocada em liberdade, a paciente encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade.

Ademais, as particularidades do presente caso demonstram indubitavelmente que é inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como demonstram concretamente o
periculum libertatis
, notadamente pela necessidade de garantir a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Nesse ponto, destaco novamente que, em relação a alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado à beneficiária regime diverso do fechado, toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência, da proporcionalidade ou mesmo da homogeneidade.

Outrossim, quanto às condições pessoais favoráveis destacadas pelo impetrante, saliento novamente que estas, por si sós, não são suficientes para a revogação da custódia cautelar, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, até mesmo no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).

Sendo assim, verifico que
a prisão preventiva da
beneficiária se encontra motivada adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida para a garantia da ordem pública conforme exposto.

Insta consignar nesse ponto que não é cabível a alegação do impetrante acerca da ilegalidade da prisão por ausência da materialidade do delito de tráfico ante a ausência da juntada de laudo toxicológico definitivo.

Convém trazer o julgado apontado pelo procurador de justiça da Corte Superior:
“(...) Para a lavratura do auto de prisão em flagrante é despicienda a elaboração do laudo toxicológico definitivo, o que se depreende da leitura do art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual é suficiente para tanto a confecção do laudo de constatação da natureza e da quantidade da droga (Precedentes). (...)”
(STJ – RHC 97.517/RS).

Saliente-se que a paciente está segregada em decorrência do descumprimento das condições impostas quando estava cumprindo medida mais branda (prisão domiciliar), e, por ora, a prisão preventiva se mostra adequada.

Sobre o tema em debate, trago o seguinte precedente desta Corte:

“(...) 1. Mesmo após o julgamento, pelo STF, do HC coletivo de n. 143641/SP e a introdução, no Código de Processo Penal do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a concessão de prisão domiciliar à mãe gestante e de crianças menores de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando a casuística demonstrar que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco. No caso, a acusada atualmente gestante (com aproximadamente 7 meses de gestação), é genitora de uma criança de 2 anos de idade, foi denunciada por vender drogas no ambiente familiar, há indícios de envolvimento com o Comando Vermelho, e se não bastasse, foi surpreendida utilizando drogas mesmo grávida, na presença da infante e desrespeitou os policiais militares, descumpriu prisão domiciliar fixada em condenação anterior por Tráfico e Associação para o mesmo fim.

2. Se os elementos de prova iniciais demonstram que a acusada demonstra total insubmissão ao Estado, além de tornar o ambiente familiar inóspito, mesmo sendo cientificada que poderia ter a prisão domiciliar revogada em autos diversos (prisão domiciliar) em caso de descumprimento das suas obrigações, não há como manter a decisão singular, até mesmo porquê, necessária intervenção estatal para a garantia da saúde física do bebê em gestação e mental/emocional da criança de 2 anos.

3. A recalcitrância na prática do delito de Tráfico de drogas e a situação de risco a que se encontram submetidas as crianças, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e obstam a revogação da privação de liberdade ou sua substituição por prisão cautelar, com, ou sem, a fixação de medida cautelar de monitoramento eletrônico.”
(TJMT, N.U 1001008-10.2022.8.11.0109, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19.4.2023, Publicado no DJe 24.4.2023).

Diante de tais considerações, não obstante os argumentos expendidos na inicial, diante da fundamentação idônea utilizada pelo Juízo
a quo
e da real necessidade do acautelamento preventivo da beneficiária, não vejo como acolher a pretensão liberatória, mostrando-se ineficaz no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023